Tribunal: TJSP
Processo: 2047525-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPOSTO ANATOCISMO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
- Considerando que a controvérsia do recurso diz respeito ao excesso de execução, o feito foi convertido em diligência para conferência do valor correto, indicando se houve ou não cobrança de juros sobre juros – anatocismo;
- Laudo contábil apresentado, com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPOSTO ANATOCISMO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
- Considerando que a controvérsia do recurso diz respeito ao excesso de execução, o feito foi convertido em diligência para conferência do valor correto, indicando se houve ou não cobrança de juros sobre juros – anatocismo;
- Laudo contábil apresentado, com a concordância das partes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29741
Registro: 2020.0000837191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047525-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante DANIEL
EDUARDO PEREIRA DE FREITAS, é agravado PAULO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29741
AGRAVANTE: DANIEL EDUARDO PEREIRA DE FREITAS
AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA
COMARCA: RIO CLARO 1a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 0010406-93.2009.8.26.0510
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA SUPOSTO ANATOCISMO - CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
LAUDO PERICIAL
CONTÁBIL
- Considerando que a controvérsia do recurso diz respeito ao
excesso de execução, o feito foi convertido em diligência para
conferência do valor correto, indicando se houve ou não cobrança
de juros sobre juros anatocismo;
- Laudo contábil apresentado, com a concordância das partes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ao cálculo do exequente, ao
argumento de que o saldo devedor unificado foi acrescido juros e correção monetária,
incorrendo em juros sobre juros (anatocismo).
Arguiu o agravante, em suma, que não há anatocismo, estando corretos os
cálculos apresentados.
Ausente pedido de efeito suspensivo. Contraminuta a fls. 112/117.
Acórdão de fls. 128/131 converteu o julgamento em diligência, determinando
a remessa dos autos à contadoria judicial.
Laudo da contadoria judicial foi apresentado a fls. 134/140. Manifestação das
partes sobre os laudos.
É a síntese do necessário.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença iniciado por Daniel Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29741
Pereira de Freitas em face de Paulo Henrique da Silva, em razão de ação de cobrança da
prestação de serviços de empreitada.
Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, o d. Magistrado
entendeu corretos os cálculos apresentados pelo executado, reconhecendo o excesso de
execução e afastando o anatocismo.
Contudo, a partir das teses apresentadas pelo ora agravante (exequente), a
análise sobre a ocorrência de anatocismo (juros sobre juros) e a validade dos cálculos deve
ser baseada em parecer técnico, feita por especialista, a partir dos documentos
apresentados nos autos.
Elaborado o laudo de contadoria, ficou constatado que o saldo
remanescente é de R$19.479,54, valor este que as partes concordaram.
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o
saldo remanescente da dívida é de R$19.479,54.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora